Tribunal: TJDFT
Processo: 0749400-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0749400-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O À mingua da apresentação de qualquer justificativa plausível, indefiro o pedido de dilação de prazo formulado na petição de ID 78742870. Intimem-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora